Tribunal: TJMT
Processo: 1013227-96.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013227-96.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DO GRUPO TAF (TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO) – AUMENTO SALARIAL DE 4% – LEI ESTADUAL Nº 596/2017 – EXECUÇÃO IMEDIATA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – AUMENTO DE RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS INSUFICENTE – GASTOS COM PESSOAL QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES PRUDENCIAL E MÁXIMO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE GASTOS COM FOLHA DE PESSOAL – RECOMENDAÇÃO DO TCE/MT E DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Não há falar-se em direito líquido e certo à execução imediata do aumento salarial, na ordem de 4%, previsto no art. 7º da Lei nº 596/2017 e destinado aos servidores integrantes do Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização), pois, ainda que tenha havido um aumento das receitas correntes líquidas do Estado de Mato Grosso, este se mostra insuficiente para o atendimento, por ora, do referido comando legal, em razão da persistência de elevado percentual de gastos com despesas de pessoal e da necessidade de honrar as despesas com os serviços públicos essenciais à população mato-grossense.

Hipótese em que, em razão da crise financeira por que passa o Estado de Mato Grosso, ainda não controlada, devem ser adotadas medidas para a contenção das despesas públicas e não para o aumento destas, respeitando, inclusive, as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e a
Notificação Recomendatória nº 001/2019, pela qual
a Procuradoria-Geral da Justiça de Mato Grosso
recomendou ao Chefe do Poder Executivo Estadual que se abstivesse
de proceder ao
realinhamento de tabelas salariais e/ou ao reajuste de subsídios às categorias dos servidores públicos estaduais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pelo
Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso – SIPROTAF/MT
em face de ato supostamente omissivo atribuído ao
Excelentíssimo Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, que teria deixado de cumprir o art. 7º da Lei Complementar estadual nº 596, de 26 de setembro de 2017, que
“Altera a Lei Complementar nº 79, de 13 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, e dá outras providências”
.

Na petição inicial, após defender longamente a sua legitimidade ativa
ad causam
, afirma o impetrante que
“Os substituídos processualmente pela parte Impetrante sejam os servidores da ativa, aposentados, e também as pensionistas não tiveram a incidência do subsídio de julho de 2.019 com o reajuste, tal como fez expressa previsão o artigo 7º da Lei Complementar n.º 596/2.017 (...)”
.

Defende, em consequência, a necessidade de aplicação do referido comando legal, refutando, nesse contexto, a ingerência do Banco Mundial na autonomia do Estado de Mato Grosso e concluindo que
“o impacto do endividamento público nos fundos públicos vem causando prejuízos sociais incalculáveis”
.

Sustenta, nessa linha, a ausência de
“demonstração exaustiva da existência da incapacidade do Estado de Mato Grosso em efetivar o reajuste como previsto em Lei, pois justificar de forma leviana e simplória, algo complexo e profundo é negar a sua essência existencial”.

Alega, ademais, que houve incremento de receita corrente líquida nos anos de 2017 e 2018 e que
“Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária do 3 bimestre de 2.019 comprova de que não houve frustração de receitas, mas sim incremento, não havendo, portanto, qualquer justificativa plausível para o não pagamento da REAJUSTE”
.

Além disso,
“Se fosse o caso de realmente haver frustração de receitas, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que fosse
(sic)
apresentada no Relatório Resumido da Execução Orçamentária a respectiva justificativa com a especificação das medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal”
, nos moldes do art. 53, §2º, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal e de entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

Ressalta, nessa senda, que, tendo a Lei n.º 596/17, de iniciativa do próprio poder Executivo Estadual, observado todos os trâmites do processo legislativo, deve ser devidamente cumprida, sobremodo porque,
“Quando os limites do gasto com o pessoal são extrapolados (artigo 19 e do artigo 20 da LRF), as providências estabelecidas no artigo 169 da Constituição da República são: 1ª) redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; 2ª) exoneração dos servidores não estáveis”
, não podendo ser vedada a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, proveniente de determinação legal
, conforme preconiza o art. 22, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Aduz, outrossim, a aplicação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4013/STF ao caso dos autos, em respeito aos precedentes judiciais.

Por fim, requer a concessão da segurança
“no sentido de que a parte Impetrada cumpra com o estabelecido no artigo 7º da Lei n.º 596/17 a todos e todas servidoras substituídas pela presente entidade, inclusive os aposentados e pensionistas detentores do direito a paridade plena , com fulcro no artigo 7º da Lei n.º 596/17, com base nas decisões da APDF 504 e da ADI 4013, todas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Em razão de: I) DO DESVIO DE FINALIDADE PELA TRANSMUTAÇÃO DO INTERESSE DO BANCO MUNDIAL EM INTERESSE PÚBLICO; II) DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM CONCEDER A LEI; III) DO INCREMENTO DO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA; IV) DA LEI N .º 10.572/17 COMO EXPRESSÃO DA RACIONALIDADE DEMOCRÁTICA; V) DA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO QUE DETERMINA A LRF; VI ) DA APLICAÇÃO DA DECISÃO DA ADI 4013 – STF”
. (Id 14256964)

Ausente pedido de liminar na petição inicial, entendi desnecessário o atendimento do comando inserto no art. 22, §2º, da Lei nº 12.016/2009 ao caso concreto (Id 15680471).

Regularmente notificado, o Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, apresentou defesa asseverando a sua impossibilidade fática de conceder o reajuste pleiteado pelo impetrante, diante da grave crise econômica por que passa o ente estatal, reforçada pelo aumento exponencial das despesas com pessoal, as quais ultrapassaram os limites prudencial (49%) e máximo global (60%) previstos na

Lei de Responsabilidade Fiscal, atingindo, no primeiro quadrimestre de 2019, respectivamente, 58,55% e 67,33% da Receita Corrente Líquida.

Por fim, após discorrer sobre as orientações emanadas do Tribunal de Contas Estadual e da Procuradoria-Geral da Justiça quanto à abstenção de aumentos salariais que majorem o percentual de gastos com pessoal e afirmar que
“embora as receitas tenham crescido acima da inflação no período relatado, as despesas com pessoal cresceram em patamar completamente desproporcional, ultrapassando a inflação em 560% e o crescimento das receitas em 243%”
, o Estado de Mato Grosso requereu a denegação da segurança, pois
“
não há como conceder a Revisão Geral Anual e a Lei 596/17, já aprovadas, sem uma prévia viabilidade orçamentária e financeira, em respeito às normas constitucionais e infraconstitucionais que fixam comandos com intuito de salvaguardar saúde orçamentária do Estado, a fim de não prejudicar a prestação de serviços públicos essenciais”
.

(Id 17946971)

Não foram prestadas informações pelo Governador do Estado de Mato Grosso, conforme a certidão constante do Id 18625475.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer emanado do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pela denegação da segurança, ante a
“inexistência de violação de direito líquido e certo do impetrante, pois, ainda que o reajuste não se efetive agora, em momento futuro poderá ser aplicado e, embora configure evidentes dissabores aos servidores públicos estaduais, não se trata de medida inconstitucional, porquanto o pagamento poderá ser efetivado futuramente”
. (Id 21884996)

É o relato do essencial.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA, OAB/MT 9271.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Por meio do presente mandado de segurança, impetrado em 04/9/2019, busca o sindicato-impetrante corrigir omissão
atribuída ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, que teria deixado de cumprir a Lei Complementar estadual nº 596, de 26 de setembro de 2017, que
“Altera a Lei Complementar nº 79, de 13 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, e dá outras providências”
e cujo
art. 7º assim estabelece,
verbis
:

“Art. 7º O subsídio dos servidores públicos integrantes do Grupo TAF fica reajustado em 4% (quatro por cento), a partir de 1º de julho de 2019, calculado sobre o subsídio de junho de 2019, sem prejuízo da revisão geral anual”
.

Após examinar detidamente os autos, contudo, penso que o caso é de denegação da segurança, diante da ausência de direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental.

Com efeito, sem ingressar na constitucionalidade da Lei estadual nº 596/2017 ou nas razões que motivaram o aumento salarial por ela concedido aos integrantes do Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização), outros motivos relevantes impedem o seu cumprimento imediato, tais como a ausência de incremento de receita corrente líquida suficiente para arcar com o percentual de reajuste ali previsto e a falta de capacidade financeira do Estado de Mato Grosso para honrar os compromissos legais e contratuais assumidos anteriormente.

Ocorre que é

fato inconteste e notório que o Governo do Estado de Mato Grosso, concomitantemente a um exponencial aumento dos limites das despesas com pessoal, decorrentes, inclusive, da aprovação de inúmeras leis de carreira garantido aumentos salariais, vem atravessando uma crise fiscal e financeira que o impede de conceder a benesse pretendida pelos filiados ao impetrante.

Nesse sentido, ao apresentar a sua defesa, o Estado de Mato Grosso deixou bem clara a impossibilidade fática de cumprimento imediato da Lei Complementar estadual nº 596/2017 ante a insuficiência do aumento das despesas correntes líquidas, mesmo com as medidas de controle de gastos já adotadas, veja-se:

“(...) No caso em exame, é clara e notória a impossibilidade financeira do Estado em implantar os percentuais de RGA (Lei 10.572/2017) para todos os servidores públicos do Estado de Mato Grosso e a Lei 596/17 para os impetrantes.

De fato, é fato público e notório que o crescimento descontrolado da folha de pessoal resultou no estouro dos limites de gastos com pessoal previstos na LRF. Hoje, o gasto com pessoal do Poder Executivo Estadual representa 58,55% da Receita Corrente Líquida, conforme relatório do primeiro quadrimestre de 2019, quando deveria ser inferior a 49%, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 20, II, c, da LC nº 101/2000).

Em relação ao limite global previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 19, II, da LC nº 101/2000), incluindo todos os Poderes e órgãos autônomos, o percentual máximo de 60% já foi ultrapassado, atingindo 67,33% da Receita Corrente Líquida – RCL, de acordo com o mesmo relatório do primeiro quadrimestre de 2019.

Não se pode olvidar que as receitas públicas sequer suportam todas as despesas imprescindíveis, impondo a realização de priorização de dispêndios financeiros. Há uma verificação constante na escolha de quais obrigações serão adimplidas. O saldo negativo acumulado dos meses de janeiro a abril de 2019 fechou em - R$ 420.762.843,00 (quatrocentos e vinte milhões, setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais), havendo ainda restos a pagar de exercícios financeiros anteriores no valor de R$ 1.876.923.530,35 (um bilhão oitocentos e setenta e seis milhões novecentos e vinte e três mil quinhentos e trinta reais e trinta e cinco centavos).

Segundo o artigo 23 da LC nº 101/2000, quando a despesa total com pessoal ultrapassa os limites definidos no artigo 20 da LRF, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal.

(...)

Conforme estampado no Decreto nº 07/2019, que decreta a calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual, entre os anos de 2003 e 2017, o Estado partiu de uma receita corrente líquida de R$ 3.962.295.364,00 para R$ 15.112.064.900,00, ou seja, um aumento de 381%. Por seu turno, as despesas totais saltaram de R$ 4.021.012.175,24 para R$ 18.187.363.270,09, um aumento de 452%.

Entre as despesas que mais cresceram, destacam-se as de pessoal, que evoluíram de R$ 1.690.961.036,19 para R$ 11.762.024.011,73, um crescimento exponencial de 695%. Importa notar também que as despesas com o custeio da máquina pública sofreram aumento muito inferior, passando, em 2003, de R$ 1.525.361.897,53 para, em 2017, R$ 3.931.380.867,32, um crescimento de apenas 251%. Ao seu turno, a inflação acumulada no período de 2003 a 2017 foi de 135%.

Desse modo, embora as receitas tenham crescido acima da inflação no período relatado, as despesas com pessoal cresceram em patamar completamente desproporcional, ultrapassando a inflação em 560% e o crescimento das receitas em 243%.

Hoje, mesmo com a atuação do TCE-MT, no interesse de salvaguardar a ordem legal e o interesse público no equilíbrio das contas públicas, o gasto com pessoal do Poder Executivo representa 58,55% da Receita Corrente Líquida – RCL.

Logo, não há como conceder a Revisão Geral Anual e a Lei 596/17, já aprovadas, sem uma prévia viabilidade orçamentária e financeira, em respeito às normas constitucionais e infraconstitucionais que fixam comandos com intuito de salvaguardar saúde orçamentária do Estado, a fim de não prejudicar a prestação de serviços públicos essenciais.

Todos esses fatos e circunstâncias demonstram, portanto, a ausência de direito líquido e certo do impetrante a ser amparado no presente mandamus ou a prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, impondo-se a denegação da ordem mandamental”
. (Id 17946971)

Ora, nessa situação, em que, ao contrário do alegado na petição inicial, restam devidamente justificadas a ausência de disponibilidade financeira (frustração de receitas), caso ocorra a aplicação irrestrita e imediata da Lei estadual nº 596/2017, como pretende o impetrante, poderá haver um significativo aumento no desequilíbrio das contas públicas, levando ao descumprimento das despesas obrigatórias e relativas aos serviços públicos essenciais em detrimento de grande parte da população.

Logo, no atual momento econômico e financeiro do Estado de Mato Grosso, mostra-se inviável a concessão do reajuste salarial pleiteado, embora previsto em lei, sem prévia mensuração a respeito da viabilidade orçamentária financeira, ou melhor, sem um juízo de reflexão entre a necessidade de aplicação da norma e a preservação da saúde orçamentária do Estado, a fim de não prejudicar a prestação de serviços básicos.

Nessa linha argumentativa, a jurisprudência pátria vem reconhecendo, diante da grave crise econômica por que passa o país e, também, do crescimento das despesas públicas com gastos com pessoal, a necessidade de equilíbrio fiscal para a concessão da revisão geral anual e demais aumentos salariais.

Aliás, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 565.089/SP, no qual foi reconhecida repercussão geral, fixou a tese de que o Chefe do Poder Executivo não possui a obrigatoriedade de proceder aos reajustes anuais nos vencimentos e subsídios dos servidores, devendo levar em conta, para tal mister, outros fatores, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê limites prudenciais e máximos de gastos com pessoal.

Nessa esteira, inaplicável o precedente fixado na ADI 4.013/STF, que discutiu a incorporação ao patrimônio jurídico de servidores em relação a leis que, de modo efetivo, concediam aumento aos servidores públicos, pois, na espécie, não se nega o direito dos substituídos do impetrante, mas a impossibilidade momentânea de efetivá-lo em razão da crise econômica e financeira que, embora minimizada, ainda persiste no Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, apesar de a extrapolação do limite prudencial não atrair, só por si, a vedação à concessão de reajustes e aumentos determinados em lei, dada a ressalva contida no inciso I do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000, não se pode olvidar que o Estado está passando por uma situação fiscal de descontrole de gastos, devendo adotar medidas para a contenção das suas despesas e não para o aumento destas, respeitando, para tanto, orientações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e a
Notificação Recomendatória nº 001/2019, pela qual
a Procuradoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, considerando o déficit
global previsto na Lei Orçamentária Anual (Lei 10.841/2019), na ordem de R$ 1.685.901.157,00 (um bilhão, seiscentos e oitenta e cinco milhões novecentos e um mil e cento e cinquenta e sete reais), recomendou ao Chefe do Poder Executivo Estadual que se abstivesse
de proceder ao
realinhamento de tabelas salariais e/ou ao reajuste de subsídios às categorias dos servidores públicos estaduais.

Sobre a questão controvertida, a propósito, pronunciou-se de forma lapidar o culto Procurador de Justiça que atuou neste feito, Dr. Flávio Cezar Fachone, e cujos valiosos fundamentos adoto como razões de decidir o presente
mandamus
,
verbis
:

“Pois bem, dúvida não há da garantia do direito ao reajuste no subsídio dos servidores integrantes do Grupo TAF, dado a eficácia da lei a partir do seu momento de vigência.

Ocorre que, de conhecimento geral da população, o caos financeiro que assola as contas públicas, fruto, pode-se dizer, inclusive, da má gestão administrativa e econômica, o que acabou por acarretar na tomada de medidas drásticas visando amenizar e, quem sabe, pôr um fim ao colapso financeiro e, como consequência, contribuir para o reerguimento da economia.

Diante disso, o Poder Executivo Estadual, com autonomia administrativa, se viu, ao menos momentaneamente, impossibilitado de efetuar repasses obrigatórios a diversos setores essenciais, tais como saúde e educação, bem como, proceder o escalonamento dos subsídios dos servidores.

Por outro lado, baseado no princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, sabe-se que a lei garante a integral “proteção ao salário”, diante do caráter alimentar que visa suprir as necessidades básicas do servidor e de sua família, contando, também, com proteção baseada no princípio da dignidade da pessoa humana, cujo fundamente encontra-se na Constituição da República, no art. 1º, III.

Além disso, a força normativa da proteção integral ao salário promove, também, a previsão da irredutibilidade salarial (art. 7º, IV, da CF/88), bem como a impenhorabilidade e a intangibilidade salarial.

Dito isso, por bem ressaltar que a conclusão a que se chega é que, a categoria aqui representada, teria, em regra, o direito de, na data prevista, ser “beneficiada” com o reajuste do seu subsídio, inclusive, com a garantia do pagamento do salário readequado, a partir de julho do corrente ano, nos termos da lei.

No entanto, o momento pede cautela, o que não quer dizer que o reajuste definido em lei não será aplicado, mas, ao contrário disso, não poderá ser incidente enquanto persistente o caos financeiro vivenciado pela Administração Pública.

A reforçar o que foi dito, por bem mencionar a existência do Decreto nº 176, de 17 de julho de 2019, que prorroga o Decreto nº 07, de janeiro de 2019, que decretou situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública.

Consta do teor do decreto acima especificado que:

“O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do artigo 66 da Constituição do Estado, diante da manutenção da gravíssima situação fiscal em que se encontra o Estado, e

CONSIDERANDO que, a despeito da já perceptível melhora da situação fiscal em virtude das medidas adotadas pelo atual governo, subsiste, até o presente momento, o quadro fático delineado à época da edição do Decreto nº 07, de 17 de janeiro de

2019;

(...)

CONSIDERANDO os diversos apontamentos efetuados pelo Tribunal de Contas no bojo do julgamento das Contas Anuais de Governo do Estado de Mato Grosso – exercício 2018, muitos dos quais reiterados ao longo dos anos (Processo TCE nº 8567/2019);

CONSIDERANDO as incertezas no que tange à conclusão da operação de crédito com o Banco Mundial em tempo hábil para evitar o pagamento da segunda parcela de 2019 com o Bank of América;

CONSIDERANDO, por fim, que, apesar da melhora, persistem as dificuldades no pagamento pontual dos fornecedores e dos servidores públicos;

CONSIDERANDO as perspectivas de crescimento da economia brasileira, cujas projeções estão apontando para um declínio do PIB nacional,

DECRETA:

Art.1º Fica prorrogado, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019, que decretou situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação” (https://www.gazetadigital.com.br/editorias/politica-de-mt/governador-prorroga-decreto-de-calamidade-financeira/585026 ).

Não bastasse isso, conforme se infere das informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso, o Procurador Geral de Justiça expediu uma Notificação Recomendatória nº 001/2019, em que, no uso de suas atribuições legais, recomendou que o Chefe do Poder Executivo, Secretário de Estado de Fazenda e Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, se abstenham de implementar qualquer realinhamento de tabelas salariais e ou reajuste de subsídios relativas as categorias dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual, dentre outras, fazendo as seguintes ponderações, vejamos:

“(...) Considerando que a Lei nº 10.841, de 08 de março de 2019, Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2019, apresentou a receita total liquida estimada em R$ 19.220.615.189,00 (dezenove bilhões, duzentos e vinte milhões, seiscentos e quinze mil e cento e oitenta e nove reais), para 2019, enquanto a previsão de despesas alcançou o montante de R$ 20.906.516.346,00 (vinte bilhões novecentos e seis milhões, quinhentos e dezesseis mil e trezentos e quarenta e seis reais), exsurge, pois, déficit global previsto na ordem de R$ 1.685.901.157,00 (um bilhão, seiscentos e oitenta e cinco milhões novecentos e um mil e cento e cinquenta e sete reais) (...);

Considerando que o Poder Executivo Estadual, através do Decreto Estadual nº 07, de 17 de janeiro de 2019, decretou situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual (...);

Considerando que o Estado encontra-se em Regime de Recuperação Fiscal, medida aprovada em dezembro de 2016, com a Emenda Constitucional dos gastos públicos, conhecida como a PEC do Teto;

(...)

Considerando ainda que ultrapassado os limites da Lei de Responsabilidade fiscal (LRF) com o gasto de pessoal, o governo de Mato Grosso não tem, sequer, condições financeiras de arcar com a parcela da Revisão Anual Geral (RGA) que seria paga aos servidores públicos em 2019, tanto que a Lei 10.819 de janeiro de 2019 condiciona o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA), aos servidores à capacidade financeira do estado, ou seja, ao crescimento da receita do estado;

Considerando que nos termos da Lei Complementar, 510/2013, de 11 de novembro de 2013, que implica em evolução salarial para a categoria dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso para os próximos dez anos, que irão até 2023, sendo que a partir de maio/2019 os subsídios serão realinhados em 7,69%; Lei Complementar nº 596, de 26 de setembro de 2017, que reajusta os subsídios dos servidores públicos integrantes do Grupo TAF em 4% a partir de 1º de julho de 2019 e Lei 10.596, de 06 de setembro de 2017, que reajusta o subsídio dos profissionais do Meio Ambiente em 5,50% a partir de 1º de junho de 2019;

Considerando que a efetiva implementação de tais reajustes, na forma como se colocam, nesse momento, implicaria em expressivo aumento de despesa com repercussão fatal sob o prisma da Lei de Responsabilidade fiscal e, ainda, em sobrecarga maiúscula nas contas públicas condenando, de forma definitiva, o orçamento do Estado...”.

Extrai-se dessas assertivas, portanto, ao menos por ora, a inexistência de violação de direito líquido e certo do impetrante, pois, ainda que o reajuste não se efetive agora, em momento futuro poderá ser aplicado e, embora configure evidentes dissabores aos servidores públicos estaduais, não se trata de medida inconstitucional, porquanto o pagamento poderá ser efetivado futuramente”
. (Id 21884996, p. 4/7)

Bem se vê, portanto, que a despeito das ponderações do impetrante, não há direito líquido e certo à execução imediata do percentual de 4% de aumento previsto no art. 7º da Lei nº 596/2017, pois o aumento das receitas correntes líquidas, de acordo com o caderno processual, é insuficiente para tal mister, em razão da persistência de elevado percentual de gastos com despesas de pessoal e da necessidade de honrar as despesas com os serviços públicos essenciais à população mato-grossense.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem mandamental
, ante a ausência de direito líquido e certo a lastrear o pleito do sindicato-impetrante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Após o voto substancioso de Vossa Excelência, não há como não acompanhar o vosso entendimento.

Acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES MARIO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Quando se trata de negativa de vencimentos, de salários, daquilo que é devido, realmente é difícil decidir.

A legalidade do aumento dessas verbas é pacífica. A questão é apenas quanto ao momento. É apenas uma questão de orçamento e de gastos públicos, da qual não é esse governo, do qual nunca tivemos certeza alguma.

Nesse momento seria imprudente conceder a ordem, porque não se limitaria ao grupo TAF. Uma vez que decidirmos de forma contrária, entraria a questão do RGA do Poder Executivo, embora não seja o mesmo caso, como bem pontuado pelo Dr. Bruno José Ricci Boaventura, mas os direitos vêm em relação aos vencimentos e são aprovados por lei, então estaríamos a conceder a ordem não apenas para o grupo TAF, mas também, a todo o Poder Executivo e talvez, as pernas do governo sejam curtas demais para atender.

Feitas essas considerações, acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Inicialmente digo que o Estado e o Governo são conceitos diferentes. O Estado se constrói e se alimenta do trabalho dos servidores. A Constituição é bastante clara, obviamente por uma questão histórica e de justeza, e prevê que anualmente, o servidor tem o direito a revisão geral, porém de acordo com o que está disciplinado na lei.

A lei impõe algumas condições, tais como, a disponibilidade financeira. Estamos a analisar a causa no bojo de um mandado de segurança, o qual tem uma sensibilidade, que é a prova inconteste do direito líquido e certo.

O impetrante para fazer jus à concessão da ordem teria que provar a capacidade financeira do estado, por meio de prova robusta, portanto, documental, e pelo delineado no voto da eminente relatora, não há.

Por questão de justiça, os ajustes teriam que ser feitos para compensar a perda monetária da remuneração, mas, como não há prova da capacidade financeira, embora tenha-se notícia de que o Estado não a perdeu, porém, nos autos não consta.

Por esse motivo, peço licença a todos os servidores públicos para acompanhar o voto da relatora e denegar a ordem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto da eminente relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Senhora Desembargadora Presidente:

Penso que a questão é a lei. É possível deferir aumento real a determinada categoria? É questão tecnicamente de fato. Se o Estado pagar, ficaria bem em sede de Embargos de Declaração.

Acompanho na íntegra o voto da eminente desembargadora relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020